Tribunal: TJBA
Processo: 0528406-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0528406-68.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: DANIEL OTTO ALEXANDER MULLER Advogado(s): FELIPE ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA Apelado: ROBERIO CASSIO RIBEIRO NUNES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO DO CPC/1973 E CPC/2015 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS REITERADAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. COMPORTAMENTO EVASIVO DO DEVEDOR. ETAPA MORTA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em confissão de dívida no valor de R$ 49.566,00, sob o fundamento de prescrição intercorrente. O Apelante sustenta que não houve inércia de sua parte, tendo sempre requerido providências para localização do executado, que deliberadamente se oculta. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve aplicação retroativa indevida da Lei 14.195/2021 ao fixar como marco inicial da prescrição intercorrente a primeira tentativa frustrada de citação ocorrida em 2014, quando essa sistemática somente entrou em vigor em agosto de 2021; (ii) saber se restou caracterizada a inércia qualificada do exequente necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando as sucessivas diligências requeridas ao longo da tramitação processual. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente possui regime jurídico distinto conforme o diploma processual aplicável. Sob o CPC/1973, não havia regulamentação expressa, prevalecendo entendimento jurisprudencial de que pressupunha inércia do credor por prazo superior ao da prescrição material. Com o CPC/2015, em sua redação original, o termo inicial vinculava-se ao término do prazo de suspensão anual. Apenas com a Lei 14.195/2021 passou-se a adotar como marco a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização. 4. A sentença recorrida, ao considerar como marco inicial a primeira tentativa frustrada de citação em novembro de 2014, aplicou retroativamente a sistemática da Lei 14.195/2021, que somente entrou em vigor em agosto de 2021. Tal aplicação viola frontalmente o princípio da irretroatividade da norma processual consagrado no artigo 14 do CPC e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido da irretroatividade das alterações promovidas pela referida lei. 5. Para processos que atravessaram diferentes diplomas processuais, deve-se observar o direito intertemporal de acordo com marcos temporais específicos: de 2014 a março de 2016, aplica-se o regime do CPC/1973; de março de 2016 a agosto de 2021, o CPC/2015 em sua redação original; e somente após agosto de 2021 incide a Lei 14.195/2021, exclusivamente para atos praticados após essa data. 6. A prescrição intercorrente pressupõe elemento subjetivo consistente na inércia qualificada do credor. A análise dos autos revela que o apelante jamais se manteve inerte, tendo apresentado sucessivas petições indicando endereços, requerendo expedição de cartas precatórias e solicitando buscas nos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento da prescrição exige a comprovação concomitante do decurso do tempo e da inércia do exequente. 7. A dificuldade em citar o executado decorreu de comportamento deliberadamente evasivo do próprio devedor, que não foi localizado sequer no imóvel cuja aquisição originou a confissão de dívida executada. A aplicação da prescrição intercorrente não pode servir como instrumento de premiação do devedor recalcitrante que se oculta para frustrar a satisfação do crédito. 8. Os períodos de etapa morta processual, em que o processo aguarda providências exclusivas do Judiciário, não podem ser imputados ao credor para caracterização da prescrição intercorrente. A demora decorrente da sobrecarga de trabalho dos órgãos judiciais não configura inércia imputável à parte. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "1. A sistemática introduzida pela Lei 14.195/2021, que estabelece como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, é irretroativa e não pode ser aplicada a atos processuais praticados antes de sua vigência, sob pena de violação do princípio da irretroatividade da norma processual consagrado no artigo 14 do CPC. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda não apenas o transcurso do prazo legal, mas também a caracterização da inércia qualificada do exequente, não configurada quando há reiteradas diligências para localização do executado e de bens penhoráveis. 3. Os períodos de etapa morta processual, em que o processo aguarda providências exclusivas do Poder Judiciário, não podem ser computados para caracterização da inércia do credor necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 14, 248, §4º, 487, II, 921, §§1º, 4º, 4º-A, 5º, 6º e 7º, 924, V, 931, 937, I a IX, 1.026, §2º, e 85, §11; Lei 6.830/1980, art. 40, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 01 no REsp 1.604.412/SC, j. 27/6/2018; STJ, AgInt no REsp 2.114.822/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10/10/2024; STJ, AgInt no REsp 2.097.577/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/9/2025; STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/11/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.580.673/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/4/2025; STJ, Tema 1.059. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0528406-68.2014.8.05.0001, sendo Apelante Daniel Otto Alexander Muller e Apelado Robério Cássio Ribeiro Nunes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator